Tribunal: STF
Processo: Rcl 63195
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ARTIGO 61-A, § 1º, DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADI´S 4901, 4902 4903, 4937 E ADC 42. FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA LEI 12.651/2012 CUJO DISPOSITIVO EXAMINADO FOI DECLARADO CONSTITUCIONAL. PERICULUM IN MORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE ÁREA CONSTRUÍDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO NA ORIGEM ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS. MATÉRIA DE FUNDO SEMELHANTE ÀQUELA DEBATIDA NO ARE 1.453.161. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE CASOS SIMILARES. RECLAMAÇÃO SOBRESTADA ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ADC 42 E NAS ADI´S 4901, 4902 4903, 4937.